Tribunal: TJDFT
Processo: 0735480-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0735480-28.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: JOSE IVAN DE MORAES PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível manejada por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença de mérito proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia que, nos autos da presente ação de busca e apreensão proposta em face de JOSE IVAN DE MORAES PEREIRA, julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, em razão da ausência de cumprimento de determinação de emenda a inicial, atinente a comprovação da constituição em mora do devedor (Id. 27828707). Em suas razões recursais (Id. 27829659), a parte apelante argumenta que demonstrou, quando da petição inicial, o envio de notificação com aviso de recebimento ao devedor, o que entende suficiente para comprovação de constituição em mora do devedor. Advoga que houve tentativa de entrega em três datas distintas, sendo que a frustração da comunicação não se mostra hábil a prejudicar o apelante, que cumpriu com seu encargo. Sustenta que inexistem irregularidades aptas a ensejar a extinção do feito. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese recursal. De início, entende presentes os requisitos autorizadores de antecipação de tutela fundada na urgência, pugnando pelo deferimento de medida de busca e apreensão do veículo objeto da lide, sob argumento que este pode ser locomovido e escondido a qualquer tempo. No mérito, pugna pelo conhecimento do recurso, confirmação da antecipação de tutela vindicada e reforma da sentença recorrida, reconhecendo-se a comprovação da mora e determinando-se o prosseguimento do feio. Preparo realizado (Id. 27829660). É o relatório. Decido. Em atenção do disposto nos arts. 299, parágrafo único e 1.012, §4o, ambos do CPC, bem como ao contido no art. 87, inciso II, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, passo a análise do pedido de tutela formulado pelo recorrente A concessão da tutela provisória, fundada em urgência – ou de atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando ele estiver dotado exclusivamente de efeito devolutivo – depende da demonstração da probabilidade do direito (de provimento do recurso) e do perigo de dano grave, de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo (arts. 294, 300 e 1.012, §4o do CPC). Em um juízo de cognição superficial e próprio de decisões provisórias, limitando-se a aferir a probabilidade de acolhimento da tese recursal, verifico que os argumentos do recorrente não prescindem de uma análise mais minuciosa a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do apelo. Após uma primeira análise dos autos, entendo que os requisitos para a concessão da tutela – probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação – não se encontram presentes. A probabilidade de provimento do recurso não está suficientemente demonstrada, visto que, para ajuizamento da ação de busca e apreensão, no contrato garantido por alienação fiduciária, é válida a comprovação da mora pelo credor, mediante envio de notificação extrajudicial, por via postal, com aviso de recebimento, desde que este seja efetivamente recebido no endereço do devedor indicado no contrato, o que, ao que tudo indica, não ocorreu na presente hipótese. Neste sentido, cite-se precedente desta Corte, inclusive de minha Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO. CONTRATO. ENTREGA NÃO EFETUADA. DESTINATÁRIO AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. EMENDA A INICIAL. NECESSIDADE. 1. A constituição da mora do devedor é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com base no Dec-Lei no 911/69, não sendo, contudo, caracterizada com o inadimplemento da parte e a previsão de cláusula resolutiva expressa no contrato firmado. 2. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 3. Uma vez frustrada a notificação extrajudicial, constando, inclusive, que a diligência seria devolvida ao remetente em razão de que o destinatário se encontrava ausente, não há que se falar em caracterização da mora do devedor para fins do Dec-Lei no 911/69, conforme precedente. 4. Não configurada a mora da mora da parte agravada, nos termos da notificação extrajudicial juntada pelo agravante, mostra-se necessária a emenda à inicial. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1350444, 07040399520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o risco de dano grave suscitado nas razões do recurso é deveras genérico, inexistindo qualquer indicativo concreto de que o bem no qual se busca a apreensão está em vias de ser danificado ou mesmo extraviado. Com esses fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, sem prejuízo de posterior reconsideração este entendimento após a leitura mais aprofundada dos autos no momento do julgamento do mérito recursal. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do mérito do recurso interposto pela apelante. Publique-se. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora